Tribunal: STF
Processo: RHC 249820
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Guilherme Lopes de Almeida contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 944.333/SP (docs. 30 e 31).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante no dia 3/7/2024, quando policiais militares realizando patrulhamento de rotina abordaram o caminhão que era dirigido pelo réu, que afirmou estar transportando ferro gusa, contudo os policiais desconfiaram porque aquele caminhão não era adequado para o transporte daquele tipo de carga. O caminhão foi revistado, e a polícia localizou diversos pacotes de “maconha”, pesando 1.928,2 kg. (doc. 17, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUANTIDADE DE DROGAS QUE, POR SI SÓ, NÃO LEGITIMA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE. GRAVIDADE EM ABSTRATO. PRECEDENTES. TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PRESENTE EM QUASE A MAIORIA DOS TRANSPORTES DE ESTUPEFACIENTES. RECORRENTE PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, E QUE SEMPRE TRABALHOU COM CARTEIRA REGISTRADA, ALÉM DE TER ACEITADO TRANSPORTAR ESSES ENTORPECENTES SOMENTE PARA SALDAR UMA DÍVIDA DE R$ 3.000,00. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM SEU ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUALQUER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DE DEMONSTRAR TER AGIDO COMO MERA “MULA”. POTENCIAL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCLUSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 37, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; b) A concessão de medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando-se a imediata revogação ou substituição da prisão cautelar do recorrente por outras medidas diversas da prisão, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte; d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário. (doc. 37, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MULA DO TRÁFICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. TRANSPORTADAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. Em relação à condição do agravante como “mula” do tráfico, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedente.



    4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão de apreensão de expressiva quantidade de drogas, 1.928,2 kg de maconha, que estava sendo transportada pelo agravante entre estados da federação. Precedentes.



    5 As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes.



    6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 30 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    [...] a prisão preventiva está devidamente justificada, em razão de apreensão de expressiva quantidade de drogas, 1.928,2 kg de maconha, que estava sendo transportada pelo agravante entre estados da federação. (doc. 30, p. 1 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO MOTIVADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada inidoneidade do decreto de prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.146 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 3. Atendimento aos requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. 5. Legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.212 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Requisitos para decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada ausência de motivos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 4. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 5. No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.833 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator